Tribunal: TJDFT
Processo: 0765054-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ALUGUEL DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 48404666). Apresentadas as contrarrazões (ID 48404671).
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, consistente em contrato de aluguel de veículo, para declarar a rescisão do contrato firmado, bem como reembolsar o valor de R$ 549,93, atualizado monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, devendo ser descontado o valor já reembolsado - R$ 137,49, bem como para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00, a título de reparação por danos morais.
3. No recurso, sustenta que a indenização fixada em sentença não é suficiente para reparar os danos sofridos como a humilhação perante convidados do casamento e não poder reproduzir o momento festivo. Argumenta que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que é o caso dos autos. Pede a reforma da sentença, para a condenação no quantum fixado na inicial e, subsidiariamente, a sua majoração.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada conforme as normas consumeristas.
5. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, vedando-se o enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, o valor fixado na origem é consentâneo com as especificidades do caso concreto, bem como os valores fixados em casos semelhantes.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
7. Condenado o recorrente vencido em custas e em honorários, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.